Tribunal: TJBA
Processo: 0514294-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514294-89.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, FRANKLIN CHAVES DA SILVA, ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

APELADO: AGROPECUARIA TURMALINA LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, SAMUEL CORDEIRO FAHEL, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, FRANKLIN CHAVES DA SILVA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, MARCELO SENA SANTOS, ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A AUTORA, REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL DE IMÓVEL PARA PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS, ASSINADO EM 14/04/2015. TURBAÇÃO DA POSSE DO BEM OCORRIDA EM 26/09/2015. AÇÃO DE GRUPOS AUTODENOMINADOS INDÍGENAS, QUE ARRANCARAM AS MUDAS DO VEGETAL PLANTADAS E SUBTRAÍRAM MAQUINÁRIO DA FAZENDA, SE RETIRANDO DA PROPRIEDADE EM SEGUIDA. EVENTO QUE NÃO INVIABILIZOU, DE MODO ABSOLUTO, A EXECUÇÃO DA AVENÇA TRAVADA ENTRE OS LITIGANTES. RESILIÇÃO DO CONTRATO PELA EMPRESA RÉ, NOTIFICANDO A AUTORA DO SEU INTENTO APENAS NA DATA DE 12/05/2016. ABANDONO DO IMÓVEL CARACTERIZADO. LAUDO PERICIAL APRESENTADO PELA AUTORA, SUBSCRITO POR ENGENHEIRO AGRÔNOMO, COMPROVANDO A DEGRADAÇÃO DAS PASTAGENS E INSTALAÇÕES DA FAZENDA, OUTRORA DESTINADA À PRODUÇÃO DE GADO DE CORTE. INTELECÇÃO DOS ARTS.26, VI E 29, AMBOS DO DECRETO 59.566/66, QUE REGULAMENTA A MATÉRIA. DESCUMPRIMENTO, PELA RÉ, DA CLÁUSULA 8º DO AJUSTE CELEBRADO ENTRE AS PARTES. DANOS EMERGENTES CARACTERIZADOS, COM VALOR PECUNIÁRIO A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS, A MÍNGUA DE PROVA NESTE SENTIDO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL ESTABELECIDA NA CLÁUSULA 12º, § 1º, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0514294-89.2017.8.05.0001,
da Comarca de Salvador,
em que figuram, simultaneamente, como apelante e apelado
SUZANO PAPEL CELULOSE S/A e AGROPECUÁRIA TURMALINA LTDA. – M.E.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA A AUTORA E NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS DA RÉ E DA AUTORA
, pelas razões adiante expendidas.